Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-60.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelos Recorrentes em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargado.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O Embargante alega haver erro material no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que esta Turma Recursal teria afirmado que era disponibilizado armário com trancamento por cadeado, mas o armário ofertado seria trancado com chave.
5. Em contrarrazões, o Embargado pugnou pelo não acolhimento dos embargos.
6. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id n. 64644998, não há qualquer erro a ser sanado, pois, conforme consignado de forma clara no item 10, a menção à possibilidade de trancamento por cadeado não foi feita por esta Turma, e sim pelo próprio embargante em suas contrarrazões (Id n. 64070300), constando no acórdão apenas a rejeição da tese apresentada.
7. Recurso conhecido. Não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.